Tribunal: TJPA
Processo: 0817646-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817646-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: TEREZINHA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DPVAT. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TAXA SELIC. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. BIS IN IDEM. DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança de seguro DPVAT, homologou os cálculos apresentados pela exequente, reconhecendo como devido o valor de R$ 54.376,78, bem como determinou o levantamento de valores incontroversos e o pagamento do saldo remanescente, rejeitando alegação de excesso de execução formulada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação de cálculos que cumulam a taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês; (ii) estabelecer se houve excesso de execução por afronta ao título judicial transitado em julgado; (iii) determinar se é necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do
quantum debeatur
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença exequenda determina expressamente a incidência da taxa SELIC como índice único, englobando juros de mora e correção monetária desde 21/10/2016.

4.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo simultaneamente atualização monetária e juros moratórios, o que impede sua cumulação com juros adicionais, sob pena de bis in idem.

5.

A homologação de cálculos que aplicam cumulativamente SELIC e juros de 1% ao mês contraria a coisa julgada e os limites do título executivo judicial.

6.

O reconhecimento de erro nos cálculos apresentados impede sua homologação imediata, impondo o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

7.

A divergência quanto ao valor devido e a necessidade de apuração técnica justificam a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

8.

A apuração do
quantum debeatur
deve considerar os parâmetros fixados no título judicial e a dedução dos valores já pagos pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 524, § 2º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (processo nº 0002626-67.2017.8.14.0054), ajuizada por Terezinha Maria de Jesus, que homologou cálculos apresentados pela parte exequente no cumprimento de sentença.

A decisão agravada foi proferida

nos seguintes termos:

(...)

A parte executada alega excesso de execução id. 110253717, contundo não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, tendo em vista que não foi apresentado os juros. Na réplica, o exequente argumenta que o executado efetuou um pagamento parcial no valor de R$-29.209,61 reais, realizado em 1º de março de 2024. Entretanto, o executado deveria ter quitado o valor total do débito, que corresponde a R$-54.376,78 reais (de acordo com o demonstrativo discriminado e atualizado no evento id. 111580781). Assim, ainda resta um saldo de R$-25.167,17 reais a ser pago pelo executado. Desse modo, deverá a impugnação ser afastada, homologando-se os cálculos apresentados pela parte autora/exequente no id. id. 111580781.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. para homologar os cálculos de ID 111580781, declarando como valor exequendo e devido a monta de R$-54.376,78 reais.

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido do patrono da parte autora, autorizo o levantamento/transferência dos valores incontroversos que se encontram depositados, conforme comprovante de Id. 110253720.

(1) Expeça-se alvará judicial valor R$ 29.209,61 (vinte e nove mil, duzentos e nove reais e sessenta e um centavos), a ser transferido para a conta de titularidade do patrono da exequente, por possuir poderes para receber e dar quitação: Banco do Brasil – Agência: 4116-5 – Conta Corrente: 10.427-2 – CPF: 693.864.472-15 – Titular: Jhonn Charlles Moraes Chagas, conforme poderes expressos na procuração.

(2) Intime-se do executado para que efetue o pagamento do valor restante de R$- 25.167,17 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e sete reais, dezessete centavos).

(...)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015 do CPC; (ii) a necessidade de concessão de efeito suspensivo, ante o risco de dano grave decorrente da execução baseada em cálculos supostamente ilegais; (iii) a ocorrência de erro nos cálculos homologados, uma vez que houve indevida cumulação da taxa SELIC — que já engloba juros e correção monetária — com juros de mora de 1% ao mês, configurando bis in idem; (iv) que a sentença fixou a condenação no valor de R$ 13.500,00, acrescido exclusivamente da taxa SELIC desde 21/10/2016, além de honorários advocatícios de 20%, não havendo previsão para incidência de juros adicionais; (v) que a homologação de cálculos em desconformidade com o título judicial viola a coisa julgada; (vi) a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 524, §2º, do CPC, diante da divergência quanto ao
quantum debeatur
.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a elaboração de novos cálculos com aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Em decisão de ID 25350201, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Recebi os autos por prevenção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) a regularidade da decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente no cumprimento de sentença; (ii) a existência de eventual excesso de execução decorrente da cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês; e (iii) a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor efetivamente devido, em conformidade com o título judicial transitado em julgado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da conformidade dos cálculos apresentados pela parte agravada com o comando judicial exequendo, especialmente no que concerne aos critérios de atualização monetária e incidência de juros.

Consta dos autos que a sentença transitada em julgado assim dispôs:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por TEREZINHA MARIA DE JESUS, ora qualificada, para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, também ora qualificada, a pagá-la a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, acrescidos de juros de mora e correção monetária com base na SELIC desde 21 de outubro de 2016.

Diante da sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.”

A literalidade do
decisum
é inequívoca ao estabelecer que tanto os juros de mora quanto a correção monetária devem observar, conjuntamente, a taxa SELIC, a qual, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, já engloba ambos os encargos.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inadequada a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios adicionais de 1% ao mês, como verificado nos cálculos apresentados pela parte exequente e homologados pelo juízo de origem.

Com efeito, a taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando, simultaneamente, atualização monetária e juros de mora, razão pela qual sua aplicação afasta a incidência de quaisquer outros índices ou encargos da mesma natureza, sob pena de configuração de indevido
bis in idem
.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez demonstrado erro material nos cálculos apresentados, resta inviabilizada a pronta homologação dos cálculos lançados aos autos.

Outrossim, diante da divergência quanto ao
quantum debeatur
e da necessidade de apuração técnica precisa, mostra-se adequada a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, concluo que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação desconsiderando os elementos contábeis e documentais constantes nos autos, merece reparo, a fim de que o Juízo determine a realização de cálculos pela contadoria judicial, em estrita observância aos parâmetros fixados no acórdão. O objetivo é apurar o valor efetivamente devido, com a dedução do montante já depositado pela executada e reconhecido como incontroverso (R$ 29.209,61).

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para afastar a rejeição da impugnação e consequente homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, determinando-se a remessa dos autos ao contador do juízo para apuração do valor efetivamente devido, com inclusão dos pagamentos já realizados pela executada, sem prejuízo do imediato levantamento dos valores incontroversos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026